Tribunal: TJSP
Processo: 0001402-54.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Prescrição intercorrente. Necessidade de observância do prazo ânuo de suspensão previsto no artigo 921, § 1o, do CPC, além do lapso prescricional do direito material vindicado. Prazo extintivo não superado no caso concreto. Sentença anulada. Recurso provido.